Tribunal: TJPA
Processo: 0052898-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052898-42.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCELO DE CARVALHO PAIVA, ANA PAULA TOCANTINS DE MELO MARANHAO PAIVA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0052898-42.2013.8.14.0301

APELANTE
: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A, LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - PA14618-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR - PA8008-A, RENATA MARIA FONSECA BATISTA - PA012791-A, CASSIO CHAVES CUNHA - PA12268-A

APELADO
: MARCELO DE CARVALHO PAIVA, ANA PAULA TOCANTINS DE MELO MARANHAO PAIVA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL PINTO - PA15387-A
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL PINTO - PA15387-A, EVELIN LAINNE PATRICIO DO COUTO - PA20450

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Projeto Imobiliário Sports Garden Batista Campos SPE 61 Ltda. e Viver Incorporadora e Construtora S.A., ambas em recuperação judicial, contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, reconhecendo o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, fixando indenização por lucros cessantes, danos morais e multa contratual de 2% decorrente da inversão da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar a legalidade da cláusula de tolerância para prorrogação do prazo de entrega do imóvel; analisar a possibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa contratual (cláusula penal); e examinar a existência de dano moral indenizável decorrente do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de tolerância de 180 dias, embora prevista contratualmente, não pode ser aplicada de forma automática, exigindo-se demonstração de causa legítima e imprevisível que justifique o atraso. Ausente tal comprovação, configura-se cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Restando incontroverso o atraso superior a um ano na entrega do imóvel e não havendo demonstração de caso fortuito ou força maior, é devida a indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do comprador que ficou impossibilitado de usufruir o bem.

É indevida a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes quando a penalidade já visa compensar o inadimplemento contratual, conforme fixado no Tema 971 do STJ. A sentença, ao impor ambas as penalidades, violou esse entendimento.

O dano moral restou caracterizado em razão do atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, que extrapolou o mero aborrecimento e gerou angústia, frustração e insegurança ao consumidor. O valor fixado a título de reparação (R$ 8.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e ao dano causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual de 2% decorrente da inversão da cláusula penal, mantidas as demais condenações impostas na sentença.

Tese de julgamento
:

A cláusula de tolerância para entrega de imóvel é válida apenas quando aplicada com base em fato imprevisível e comprovado, sendo abusiva sua aplicação automática.

A indenização por lucros cessantes é devida ao comprador prejudicado por atraso injustificado na entrega de imóvel, presumindo-se o prejuízo.

É indevida a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes quando a penalidade já visa indenizar pelo inadimplemento.

O atraso relevante e injustificado na entrega de imóvel pode gerar dano moral indenizável, a ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 944 e 884; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 971);

STJ, AgInt no AREsp 1.260.734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018;

TJRS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA AS - EM RECUPERACAO JUDICIAL., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Os autores alegaram, em resumo, que celebraram contrato de compra e venda para aquisição de unidade imobiliária a ser entregue em janeiro de 2011, porém a obra não teria sido concluída no prazo ajustado, havendo, ainda, suposta não entrega de itens anunciados na propaganda do empreendimento, notadamente 18 (dezoito) vagas de garagem e ar-condicionado, além de alegarem terem sido onerados com o pagamento de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de comissão de venda.

Na petição inicial, requereram: declaração de nulidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; condenação ao pagamento de danos materiais, referentes a valores pagos a título de aluguel durante o período de atraso, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); restituição em dobro dos valores pagos a título de correção monetária e taxa condominial, no valor de R$ 46.300,20 (quarenta e seis mil, trezentos reais e vinte centavos); ressarcimento dos valores pagos por aparelhos de ar-condicionado em 4 (quatro) cômodos; aplicação da multa prevista na Cláusula Terceira, item 3.1, do contrato; e indenização por danos morais.

Citada, a parte ré apresentou contestação aduzindo, em síntese: a existência de previsão contratual de tolerância para entrega do imóvel, bem como a possibilidade de readequação do cronograma; a inexistência de responsabilidade civil no caso concreto e, por conseguinte, a ausência de dever de indenizar os alegados danos materiais; a inexistência de danos morais indenizáveis; e a ausência de fundamento para a inversão da cláusula contratual atinente à multa prevista no instrumento.

Sentença de mérito em ID 20686265, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para a) declarar válida a cláusula de tolerância prevista contratualmente e, no entanto, deixar de aplica-Ia ao caso concreto, tendo em vista que não caracterizados os seus requisitos autorizadores; b) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), referente aos aluguéis pagos pela parte autora, o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada um dos pagamentos; e) considerando o atraso e a possibilidade de inversão da cláusula penal, condenar a parte requerida, solidariamente, a indenizar a parte autora no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor devidamente pago pelo imóvel, devendo ser corrigido o montante pelo INPC desde o atraso e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação; d) ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do arbitramento; e) e, finalmente, julgo improcedentes os demais pedidos, pelos fundamentos expostos, na forma do art. 487, 1, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos. Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual, sobre o mesmo montante, a mesmo título.
”

Em seguida, a ré interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 20686267, pg. 14.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação em petição de ID 20686267, pg. 17 – ID 20686268, pg. 4. Nas razões recursais, alega que: inexiste previsão contratual apta a amparar a condenação ao pagamento de multa em desfavor das apelantes, defendendo ser indevida a condenação à multa de 2%, bem como rechaçando qualquer possibilidade de se permitir à parte autora “optar” entre indenizações, argumentando, inclusive, que tal faculdade sequer teria sido requerida na petição inicial; subsidiariamente, por eventualidade, caso mantida a condenação, requer que a multa incida sobre o valor efetivamente quitado pelos autores, e não sobre o valor integral do contrato, “em respeito ao estipulado expressamente no contrato”, bem como que seja aplicada de forma única, e não com periodicidade mensal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte autora; aponta a impossibilidade de cumulação da cláusula penal/multa contratual com lucros cessantes, sustentando haver bis in idem, porquanto a sentença teria deferido simultaneamente lucros cessantes e multa moratória (cláusula penal), em desconformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (citando o REsp 1.614.721/DF), no sentido de que, havendo cláusula penal prefixando indenização em patamar razoável, não cabe cumulação posterior com lucros cessantes; pugna pela improcedência do pedido de danos morais, defendendo que não houve prática de ato ilícito e que os fatos narrados configurariam mero inadimplemento contratual/aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, inexistindo prova de abalo psicológico relevante, humilhação, violação à honra ou imagem; aduz, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que o dever de indenizar pressupõe ato ilícito, dano e nexo causal, elementos que não estariam presentes; ainda por eventualidade, caso mantida a condenação por dano moral, requer a redução do quantum indenizatório, sob argumento de ausência de má-fé e necessidade de evitar enriquecimento sem causa, com menção ao art. 884 do Código Civil; sustenta a validade e legalidade do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel, invocando a força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda) e argumentando que inexistiria abusividade ou desequilíbrio contratual que justificasse a nulidade das cláusulas contratuais respectivas; defende que eventual atraso, se reconhecido, deveria ser computado apenas após o término do prazo de tolerância, a encerrar-se em julho de 2011, porquanto o contrato previa entrega para janeiro de 2011; e invoca entendimento jurisprudencial acerca da validade de cláusula de tolerância, desde que expressa, clara e inteligível.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar as condenações ao pagamento de lucros cessantes, multa moratória/cláusula penal e danos morais, por entender que seriam indevidos no caso concreto; e, caso provido o apelo, requer a redistribuição da sucumbência, para que os apelados arquem integralmente com custas e honorários.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 20686268, pg. 13-16). Em resumo, rechaçou os argumentos das apelantes e pugnou pela manutenção da decisão combatida.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO RECURSO

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se, à alegada indevida cumulação entre lucros cessantes e multa contratual decorrente da inversão da cláusula penal e à pretensão de afastamento das demais condenações (dano moral, lucros cessantes etc.).

Exposta a pretensão, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Da análise dos autos, constato que a apelante não conseguiu comprovar que o imóvel foi entregue no tempo designado contratualmente. O prazo para entrega está disposto na cláusula E do quadro resumo do contrato, constando a data de janeiro de 2011. Na cláusula 5.1.1 do pacto entabulado, consta previsão de prorrogação do prazo de entrega por 180 dias independentemente da ocorrência de caso fortuito, força maior ou outros fatos extraordinários.

Contudo, em que pese o entendimento jurisprudencial acerca da legalidade da referida cláusula de prorrogação pelo prazo de 180 dias, entendo que a sua aplicação não é automática.

Referida previsão contratual deve estar expressa no contrato, ser clara e objetiva e, principalmente, estar lastreada em justificativas plausíveis para sua aplicação. A mera previsão contratual não autoriza a prorrogação automática do prazo de entrega do imóvel.

Ora, para que tal prorrogação se legitime, é imprescindível que a construtora demonstre motivos concretos e imprevisíveis que tenham dificultado a conclusão da obra dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Em outras palavras, para fazer uso prazo de prorrogação, a construtora deve demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de um fato imprevisível, inesperado e que tenha tornado dificílimo ou impossível a entrega dentro do prazo contratado,

Além disso, a aplicação irrestrita e automática da cláusula configuraria vantagem excessiva ao fornecedor, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no artigo 51, inciso IV, do CDC, que assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

No presente caso, não há nos autos prova documental robusta que justifique o atraso na entrega do empreendimento. A apelante não demonstrou a ocorrência de fatos imprevisíveis, extraordinários ou de força maior que impossibilitassem a entrega do imóvel dentro do prazo contratual.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Inicialmente, a entrega do empreendimento estava prevista para janeiro de 2011 e, com a prorrogação de 180 dias disposta no contrato, para julho de 2011. A recorrente alega que entregou o imóvel em agosto de 2011, fora, portanto, do prazo previsto, contando com a prorrogação estabelecida.

Porém, compulsando os autos, a recorrente não comprova que entregou o imóvel na data indicada. O documento de
habite
-
se
foi expedido em agosto de 2011, porém a entrega ocorreu somente em janeiro de 2012, conforme se constata do termo de vistoria juntado aos autos.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos constantes na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega do empreendimento no prazo estabelecido contratualmente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Dessa forma, não se sustenta a tese da apelante de que a cláusula de prorrogação autoriza automaticamente o atraso na entrega do imóvel, uma vez que não há comprovação da necessidade da prorrogação do prazo, conforme exposto acima. Aliás, a tese da prorrogação automática viola o disposto no CDC, eis que abusiva.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do incumprimento contratual, verifico que a parte autora/apelada pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais.

O efetivo atraso na entrega do bem por culpa exclusiva da recorrida, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega do empreendimento da ré.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a parte ré/apelante deveria provar que não foi culpada pela mora na entrega do empreendimento, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

O bem deveria ter sido entregue em janeiro de 2011, porém foi disponibilizado ao consumidor somente em janeiro de 2012, um ano após o previsto, quando o imóvel lhe foi entregue.

Dessa forma, entendo que é devida a condenação ao pagamento dos lucros cessantes no período compreendido entre a data final de entrega e a entrega efetiva do bem.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso no tocante à condenação pelos lucros cessantes.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelantes.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para janeiro de 2011, e foi entregue somente em janeiro de 2012, o que demonstra a atitude incorreta da parte apelante.

Dessa forma, entendo que o valor da indenização por danos morais R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta da ré e o atraso abusivo ocorrido, motivo pelo qual mantenho a sentença neste ponto.

DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES

No que concerne à inversão da cláusula penal, entendo que não merece acolhimento a pretensão dos recorrentes.

Conforme entendimento jurisprudencial, não é devida a cumulação do pagamento da cláusula penal com os lucros cessantes (Tema 971 STJ). A existência da referida cláusula serve para indenizar a outra parte em caso de inadimplemento contratual.

A cláusula penal tem o intuito de indenizar a parte atingida pelo inadimplemento da outra. Ora, não é justo, legal e nem aceitável que somente o comprador responda em caso de inadimplemento, podendo o vendedor não entregar ou atrasar o imóvel por meses, até mesmo por anos, e não indenizar o promitente comprador pelos atrasos ocorridos. Inaceitável!

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA EN-TREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO IN-CIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MO-RATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFI-XANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RA-ZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIM-PLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILI-DADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumu-lação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1635428 SC 2016/0285000-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 540)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cumulação da cláusula penal com o pagamento de lucros cessantes.

Dessa forma, ante a impossibilidade de cumulação da aplicação da cláusula penal com indenização por lucros cessantes, reconheço a razão parcial da apelante para afastar a condenação ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) decorrente da inversão da cláusula penal, mantida a condenação em lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual de 2% (dois por cento) decorrente da inversão da cláusula penal, por ser incabível sua cumulação com a condenação em lucros cessantes, mantidos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026